Tribunal: TJMT
Processo: 0053287-44.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053287-44.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), THAMIRYS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - CPF: 036.266.461-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA - VÍCIO DE OMISSÃO NÃO RECONHECIDO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - VIA INADEQUADA - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Na esteira do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material dela constante.

2. Inexistente na decisão recorrida a omissão apontada, hão de ser rejeitados os Embargos, eis que não se prestam ao reexame da causa, com
reapreciação de provas, muito menos para novo julgamento
.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão de id. 149518181, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por este ente estatal, mantendo incólume a sentença recorrida.

O Juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos contidos nos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo
BANCO BRADESCARD S.A
,

declarando a nulidade da CDA n.º 201410570 (id. 35419851 – p. 4 da Execução Fiscal 0037337-29.2014.8.11.0041) e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal em apenso, considerando tratar-se de título inexigível, bem como condenou o Apelante/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nos aclaratórios (id. 151256157), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissões, deixando de pontuar:

- sobre a presunção de certeza e legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, por força do art. 3º da Lei n.º 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional;

- que o art. 202 do CTN não exige uma menção detalhada das razões pelas quais a multa fora imposta;

- que os requisitos legais foram preenchidos e que a descrição fática da conduta é suficiente para que o devedor tenha ciência da origem do débito;

Por fim, requer que, providos os Embargos de Declaração opostos, sejam, por consequência, sanadas as omissões aduzidas.

A parte Embargada apresentou contrarrazões em id. 153345668, pugnando pela manutenção do julgado, destacando que o Embargante visa rediscutir e reexaminar a matéria, sendo que o presente recurso não se presta a tal pretensão, sendo necessária a rejeição dos embargos opostos.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 154814670).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de acórdão desta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de mérito proferida pelo juízo
a quo
.

É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição havida em decisão judicial, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em seus incisos.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se vale para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”

(N.U 0017492-40.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (negritei)

In casu
, o Embargante se insurge contra o v. Acórdão aduzindo ser ele omisso, pelas razões acima relatadas, em que busca, em síntese, o reconhecimento da liquidez e exigibilidade da CDA n.º 201410570, cuja nulidade era pretendida na ação originária, ao argumento de que se fundava em título inexigível, e de consequência, fosse extinta a execução fiscal.

Analisando os autos, conclui-se que o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da referida certidão, por reconhecer que o artigo 202, inciso III, do CTN, não foi corretamente observado, uma vez que a CDA apresentada pelo Estado de Mato Grosso informa tanto como fundamentação legal (enquadramento e penalidade), quanto no que concerne à infração e à descrição do fato apenas:
“descumprimento do disposto”.

O Acórdão objurgado bem apurou os requisitos formais do título executivo, reconhecendo que a CDA discutida nos autos, de fato, não preenche os requisitos legais previstos.

Trata-se, portanto, de julgamento que não apresenta qualquer vício a ser sanado nesta oportunidade, pois, tal como
se infere do voto condutor do Acórdão:

“(...)
Com efeito, cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada válida, deve atender os requisitos legais constantes no art. 2º e seus §§ 5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, senão vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. (...)”

E prossegue:

“ (...) Nesse desiderato, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal nº 0037337-29.2014.8.11.0041 não preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, o título executivo apenas apresenta as seguintes informações:

Infração: Descumprimento do Disposto

Descrição da Infração: Descumprimento do Disposto

Enquadramento: Descumprimento do Disposto

Descrição Complementar: fato: Inadimplemento Contratual – Infração: Inadimplemento Contratual – Penalidade: Multa 16000,00 [id. 35419851 – Execução Fiscal 0037337-29.2014.811.0041]

Desse modo, conforme se verifica da CDA discutida nos autos, a Fazenda Pública não descreveu a origem e natureza do crédito tributário, pautando-se em invocar, de maneira genérica, o “
descumprimento do disposto
” sem especificação do dispositivo em que se fundamenta a autuação, de modo que deve ser reconhecida a sua nulidade por não preencher os requisitos Legais. (...).”
(id. 148757679)

Logo, não vislumbro a presença de qualquer omissão no Acórdão embargado, tendo o douto relator bem abordado todas as nuances da sentença combatida para o final concluir que o julgador de primeiro grau decidiu acertadamente.

Além disso, esta seara recursal não obriga o julgador a analisar e decidir sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possa ser aplicado na solução da lide, sobretudo se arguído apenas em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão levada a seu exame apenas nos embargos de declaração, pois a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do tribunal
”.

(STJ-4ª T., AgRg no Ag n. 1023738/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011) (g.n.)

Ao que e vê dos autos, verdadeiramente, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não têm serventia os Embargos de Declaração, considerando que retrata recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada por omissão, contradição e/ou obscuridade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos Declaratórios, à míngua do vício de omissão alegado nas razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023